Tribunal: TJSP
Processo: 2060454-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reparação de danos. Acidente de trânsito. Insurgência contra decisão que afastou denunciação à lide de seguradora que já compõe o polo passivo da ação. Nos termos do art. 125, II, do CPC, verifica-se causa para denunciação da seguradora. O fato de já figurar no polo passivo da ação não configura impedimento, isto porque o escopo da intervenção é a instauração de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reparação de danos. Acidente de trânsito. Insurgência contra decisão que afastou denunciação à lide de seguradora que já compõe o polo passivo da ação. Nos termos do art. 125, II, do CPC, verifica-se causa para denunciação da seguradora. O fato de já figurar no polo passivo da ação não configura impedimento, isto porque o escopo da intervenção é a instauração de nova lide que viabilize eventual exercício de direito de regresso nos mesmos autos. Precedentes. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2060454-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante BUY
LOCAÇÕES DE BENS LTDA, é agravada GILSEM MARIA SILVA POLLON
NOVAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica
Agravo de Instrumento no 2060454-14.2020.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060454-14.2020.8.26.0000 - Voto no
AMANDA MORAES E BUENO
Agravante: BUY LOCAÇÕES DE BENS LTDA
Agravado: GILSEM MARIA SILVA POLLON NOVAES
Interessados: ALEXANDRE NAVARRO ALVES DE SOUZA, Hdi Seguros S.a. e :
Tel Telecomunicação Ltda
Comarca: Marília - 3a. Vara Cível
Juiz de Direito: Luis Cesar Bertoncini
Número de origem: 1000420-62.2019.8.26.0344
VOTO No 1686
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reparação de danos.
Acidente de trânsito. Insurgência contra decisão que afastou
denunciação à lide de seguradora que já compõe o polo passivo da
ação. Nos termos do art. 125, II, do CPC, verifica-se causa para
denunciação da seguradora. O fato de já figurar no polo passivo da
ação não configura impedimento, isto porque o escopo da
intervenção é a instauração de nova lide que viabilize eventual
exercício de direito de regresso nos mesmos autos. Precedentes.
Recurso provido.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Buy Locações
de Bens Ltda. contra respeitável decisão que, nos autos de ação de reparação de danos, que
lhe move Gilsen Maria Silva Pollon Novaes, afastou pedido de denunciação à lide da HDI
Seguros S/A, isto por ela já compor o polo passivo da ação.
Sustenta, em resumo, que é cabível a denunciação da lide mesmo
quando o denunciado já figura no polo passivo da ação. Neste sentido, argumenta que
existem duas relações jurídicas diversas: i) a relação processual entre a autora e as corrés
na demanda principal; e ii) a relação proveniente de contrato de seguro firmado com a HDI
Seguros S/A. Assim, afirma que por meio da intervernção visa resguardar direito de
regresso em face da seguradora a ser eventualmente exercido nos mesmos autos. Ressalta
que a medida amplia a possibilidade de satisfação do direito da autora, se reconhecido, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060454-14.2020.8.26.0000 - Voto no
AMANDA MORAES E BUENO
instrumentaliza o princípio da economia processual, além de ser admitida nestes termos
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Requer, assim, o efeito suspensivo e,
ao final, a reforma da decisão agravada.
Recurso tempestivo (fls. 346/347 dos autos de origem) e preparado
(fls. 10/11).
O efeito suspensivo foi concedido e as informações dispensadas
(fls. 41/42).
Contraminuta apresentada pela HDI Seguros S/A (fls. 46/53)
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso deve ser provido.
O artigo 125, II, do Código de Processo Civil preconiza que se
admite a denunciação da lide “àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a
indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo”.
No caso dos autos, conforme a apólice anexada (fls. 192/198 dos
autos principais), a recorrente firmou contrato de seguro com a HDI Seguros S/A, relativo
ao veículo Fiat Uno Vivace, placa FBY7304 SP, chassi 9BD195102F0637161, um dos
automóveis envolvidos no acidente de trânsito em discussão, cujo condutor é apontado pela
autora como causador do evento. Consta ainda do manual de condições gerais do contrato
(fls. 192/267 dos autos principais) a previsão de cobertura de indenizações por danos
materiais causados a terceiros, reconhecidas em sentença judicial cível transitada em
julgado (fls. 233 dos autos principais).
Neste quadro, há causa para denunciação à lide da seguradora, e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060454-14.2020.8.26.0000 - Voto no
AMANDA MORAES E BUENO
fato de já compor no polo passivo da ação não configura impedimento, isto porque o
escopo da intervenção é a instauração de nova lide que viabilize eventual exercício de
direito de regresso nos mesmos autos:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS.ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
DENUNCIAÇÃO
DA
LIDE.
LITISCONSORTE PASSIVO JÁ INTEGRANTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL.
POSSIBILIDADE.
1. Ação ajuizada em 15/04/2016. Recurso Especial interposto em 13/10/2016 e
concluso ao gabinete em 24/05/2017.
2. O propósito recursal consiste em determinar a possibilidade de denunciação
da lide contra corréu, que já compõe a relação jurídica processual.
3. Nada obsta a denunciação da lide requerida por um réu contra outro, porque
somente assim se instaura entre eles a lide simultânea assecuratória do direito
regressivamente postulado. Precedente.
4. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 1670232/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 18/10/2018)
No mesmo sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Acidente de trânsito. R. decisão agravada que
indeferiu a denunciação da lide e o requerimento de expedição de ofício à
Seguradora Líder do Consórcio DPVAT. Inexistência de óbice à denunciação da
lide a quem já integra o polo passivo da demanda. Deferimento da denunciação
da lide aos corréus. Valor da indenização do seguro DPVAT que, em princípio,
é abatido de eventual indenização. Expedição de ofício à Seguradora Líder
DPVAT. Decisão reformada. Agravo de instrumento provido. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2015001-30.2019.8.26.0000; Relator (a): Carlos Dias Motta;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 27a
Vara Cível; Data do Julgamento: 31/05/2019; Data de Registro: 31/05/2019)
- Acidente de trânsito - Denunciação da lide fundada no inciso II do art. 125 do
CPC - A denunciação da lide deve ser admitida quando o denunciado estiver
obrigado, por lei ou por contrato, a garantir o resultado da demanda, caso o
denunciante resulte vencido - Admissibilidade - Recurso provido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2054414-50.2019.8.26.0000; Relator (a): Silvia
Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
23a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/04/2019; Data de Registro:
16/04/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Acidente de trânsito. Decisão que indeferiu a
denunciação da lide à seguradora. Seguradora que foi incluída no polo passivo
da ação quando do seu ajuizamento, foi devidamente citada e apresentou
contestação. Denunciação da lide. Possibilidade, uma vez que o denunciante
tem a prerrogativa de exercer o seu direito de regresso, nos mesmos autos, seja
contra terceiro estranho à lide ou contra o corréu que já compõe a lide caso
arque com os valores da condenação. Precedentes do C. STJ. Decisão mantida.
RECURSO
PROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2120488-86.2019.8.26.0000; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão
Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 3a Vara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060454-14.2020.8.26.0000 - Voto no
AMANDA MORAES E BUENO
Cível; Data do Julgamento: 31/10/2019; Data de Registro: 31/10/2019)
3. Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso para deferir a
denunciação da lide à corré HDI Seguros S/A.
FRANCISCO SHINTATE
Relator